Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL PARA RETOMADA DO CURSO PRESCRICIONAL PELA METADE DO PRAZO. FATO PROCESSUAL NÃO CONSUMADO. DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 1.1 Em caso de interrupção do prazo para o ajuizamento da demanda, o artigo 9o dispõe que a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.
2. Seguindo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação coletiva, o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, quando correspondente à mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto dentro do prazo prescricional.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” ou quando “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”. 4.1. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.